Tribunal: STF
Processo: ARE 1537842
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE ASSENTO DE NASCIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 283 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Ação de desconstituição de assento de nascimento cumulada com a retificação de nome - Decisão de procedência parcial - Inteligência do art. 1.604 do Código Civil - Princípio da legalidade - Norma de ordem pública destinada à segurança das relações consolidadas - Ato jurídico perfeito - Irrevogabilidade da filiação/paternidade com base no abandono moral e afetivo da prole, salvo erro ou falsidade do registro - Incontrovérsia sobre a existência e a certeza de vínculo biológico - Sentença mantida - Recurso não provido.“ (e-doc. 7).



    2. Contra essa decisão, foram opostos embargos de declaração, aos quais foi negado provimento (e-doc. 11).



    3. Nas razões do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente aponta violados os arts. 1º, inc. III, 5º, incs. I e X, e 267, § 7º, da Constituição da República, alegando que, mesmo sem previsão legal, é possível excluir o nome de seu pai da certidão de nascimento, em virtude do abandono afetivo sofrido (e-doc. 9).



    4. O recorrido não foi intimado para apresentar contrarrazões por não ter representante processual constituído nos autos (e-doc. 18, p. 4).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. O Tribunal de origem, com base nos elementos probatórios dos autos e na interpretação conferida ao art. 1.604 do Código Civil, consignou a ausência erro ou falsidade no registro civil, bem como a prevalência da “segurança de relações jurídicas consolidadas” e do “interesse geral coletivo da nação previsto em lei” (e-doc. 7,p. 2-3).



    6. Observa-se, entretanto, que a parte recorrente, nas razões do extraordinário, não impugnou tais argumentos. Assim, mostra-se de rigor reconhecer a incidência, na hipótese, do enunciado nº 283 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”



    7. Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, melhor sorte não teria a recorrente. Isso porque, para divergir do que assentado pelo Colegiado a quo, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios dos autos e a legislação infraconstitucional de regência. Assim, a suposta ofensa à Constituição da República, se ocorrente, seria reflexa, a inviabilizar o prosseguimento do recurso extraordinário, atraindo, ainda, a incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    8. Nesse sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.153.983/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, j. 28/08/2018, p. 30/08/2018; ARE nº 1.329.064/SC, Rel. Min. Edson Fachin, j. 04/08/2021, p. 06/08/2021; ARE nº 1.328.959/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. 08/06/2021, p. 10/06/2021; ARE nº 1.404.731/PR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), j. 24/10/2022, p. 25/10/2022; e ARE nº 1.421.557/RS, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), j. 24/02/2023, p. 27/02/2023.



    9. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários recursais, ante a ausência de contrarrazões.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.



    Brasília, 25 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator